Tribunal: TJMT
Processo: 1002150-81.2020.8.11.0024
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002150-81.2020.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOMINGOS DEVINO DE ALCANTARA - CPF: 442.325.271-68 (EMBARGANTE), JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 536.581.161-53 (ADVOGADO), ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), SERGIO REZENDE DE SOUZA - ME - CNPJ: 70.430.566/0001-39 (EMBARGADO), ANIZIO NETO DOURADO FERREIRA - CPF: 059.968.501-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE DESPEJO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a procedência da ação de despejo.

2. O embargante sustenta omissão e contradição no acórdão, especialmente quanto à alegada ausência de intimação para apresentação de alegações finais e valoração de prova documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há (i) omissão quanto à ausência de intimação para alegações finais; (ii) contradição sobre a obrigatoriedade de sua apresentação; e (iii) erro na valoração de provas documentais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão analisou expressamente a alegação de nulidade por ausência de intimação, destacando que ambas as partes foram intimadas e que eventual irregularidade não causou prejuízo.

5. Não há contradição sobre a natureza facultativa das alegações finais, tampouco omissão na valoração das provas documentais.

6. As alegações do embargante representam mera discordância com a conclusão do julgamento, sem demonstração de vício sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de alegações finais não acarreta nulidade do processo quando demonstrada a regular intimação das partes e ausência de prejuízo. 2. A pretensão de rediscutir fundamentos do acórdão não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 3. Não configuram omissões ou contradições as divergências interpretativas já resolvidas no julgamento embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Domingos Devino de Alcantara em face de acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de despejo.

O embargante alega a existência de omissões, contradições e erros de premissa fática no acórdão, que comprometem a completude da prestação jurisdicional, em especial no que se refere à falta de intimação para apresentação de alegações finais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e reconhecer a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura do prazo de alegações finais, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da improcedência da demanda.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, diante do caráter manifestamente protelatório (id 336677850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a preliminar de nulidade por ausência de intimação para alegações finais, afastando-a com base em dois fundamentos autônomos e suficientes. De um lado, consignou que diversamente do que alega o apelante, ambas as partes foram devidamente para apresentação das alegações finais no prazo legal, conforme se verifica da certidão de id. 322345891, nos termos das deliberações realizadas em audiência de instrução e julgamento (id. 322345889).

De outro, assentou-se que, ainda que se admitisse eventual irregularidade formal, a nulidade não se configuraria sem a demonstração de prejuízo concreto, de modo que o apelante não demonstrou qual prejuízo efetivo teria sofrido pela ausência de manifestação derradeira, sobretudo em um processo no qual teve ampla oportunidade de apresentar defesa, documentos, e participar da audiência de instrução e julgamento.

A alegação do embargante de que a certidão mencionada no acórdão se referiria exclusivamente à manifestação sobre documento novo, prevista no artigo 437 do Código de Processo Civil, não revela omissão ou erro de premissa aptos a ensejar a integração do julgado. Trata-se, em verdade, de interpretação divergente acerca da regularidade do encerramento da instrução e da suficiência das oportunidades de contraditório efetivamente franqueadas no curso do processo, matéria que foi expressamente analisada e resolvida no acórdão recorrido, em sentido contrário à pretensão do embargante.

Também não procede a assertiva de que o acórdão teria incorrido em contradição ao afirmar que a apresentação de alegações finais constitui faculdade processual. O julgado deixou claro que a obrigatoriedade reside na abertura de oportunidade para manifestação, e não na apresentação em si, destacando que a ausência de alegações finais somente conduz à nulidade quando demonstrado prejuízo efetivo, o que não se evidenciou no caso concreto.

No que se refere à valoração da certidão do Oficial de Justiça, inexiste omissão ou erro material a ser sanado. O acórdão embargado reconheceu expressamente que a fé pública do ato não confere caráter absoluto ao conteúdo das declarações, mas assentou que, no caso específico, a certidão foi corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como a documentação que demonstra os poderes de administração do imóvel pelo autor e a notificação extrajudicial regularmente expedida.

Não há, igualmente, omissão quanto à análise da prova documental mencionada pelo embargante. O acórdão consignou de forma clara a inexistência de elementos aptos a comprovar a alegada permuta, destacando que não foi produzida prova mínima do negócio jurídico afirmado, nem apresentado documento que infirmasse a conclusão extraída da certidão judicial e dos demais elementos constantes dos autos. A discordância da parte com a conclusão adotada não se confunde com ausência de fundamentação.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026